Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720103-75.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, PATRICIA ASSUNCAO MONIZ FREIRE APELADO: BRITISH AIRWAYS PLC DESPACHO Processo concluso em 23/4/2025, às 15h30. Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 23/4/2025 a 30/4/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora